Tribunal: TJSP
Processo: 2143321-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Aposentadoria compulsória decorrente de vacância – Lei Municipal no 308/2014 – Temas no 1150 e no 606, ambos do E. STF – Servidora que se aposentou, pelo regime celetista, em 2011, antes da lei municipal que determinou a vacância como consequência legal da aposentadoria – Aposentadoria que também precedeu à EC no 103/2019 – Precedente – Decisão mantida – Agravo não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Aposentadoria compulsória decorrente de vacância – Lei Municipal no 308/2014 – Temas no 1150 e no 606, ambos do E. STF – Servidora que se aposentou, pelo regime celetista, em 2011, antes da lei municipal que determinou a vacância como consequência legal da aposentadoria – Aposentadoria que também precedeu à EC no 103/2019 – Precedente – Decisão mantida – Agravo não provido.